Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0700111-34.2023.8.07.0000 Impetrantes: WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA E LUCIANA VILLAÇA ROS Paciente: MARCUS VINICIUS MIRANDA DE JESUS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS MIRANDA DE JESUS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 54756552). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator